Tribunal: TJDFT
Processo: 0729121-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729121-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MALHARIA IPANEMA LTDA AGRAVADO: LAZUL - CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Malharia Ipanema Ltda. em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0710939-81.2018.8.07.0006, determinou a emenda da petição para que o patrono da parte exequente seja incluído no polo ativo da relação processual, sob pena de arquivamento (Id. 101437311). Malgrado o Agravante tenha requerido a antecipação da tutela recursal sob o argumento de que a Agravada poderia, durante a suspensão do processo, dilapidar e ocultar patrimônio, dificultando a recuperação do crédito em execução, no capítulo “do pedido”, pugnou pelo sobrestamento do feito até o julgamento do presente recurso, em evidente contradição com a argumentação deduzida. Desse modo, intime-se a Agravante para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, se pretende que o presente recurso seja recebido no efeito suspensivo, e no que consiste a pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e demonstre, ainda, que estão presentes, na espécie, os requisitos que autorizam a concessão da medida. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora